Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-08.2019.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso no: 1000174-08.2019.8.11.0078
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SAPEZAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrente: JHEMERSON SOUZA ANJOS
Recorrido: BANCO BRADESCARD S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COM A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. INICIAL FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS FÍSICAS COM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMPRAS PRESENCIAIS E EM ESTABELECIMENTOS PRÓXIMOS A CASA DA RECORRENTE. IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ALEGANDO QUE NÃO USUFRUIU DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), com a condenação do patrono de forma solidária.
Propósito recursal é a reforma para julgar procedente a pretensão contida na inicial com a condenação da empresa em danos morais no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) a declaração de inexistência de relação jurídica e para excluir as condenações impostas no primeiro grau, inclusive a responsabilidade imposta ao advogado.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição, com apresentação de extrato que comprova a utilização do cartão de crédito que a recorrente tão só afirma desconhecer, documentos que não foram impugnados de forma específica pela recorrente.
Registro que no presente caso, as faturas apresentadas eram programadas para débito automático em conta corrente, com informação de compras presenciais. Além do mais, em decorrência do poder instrutório, este juízo verificou que há estabelecimentos comerciais próximos ao endereço informado pela parte recorrente.
Do extrato detalhado do SERASA (id. 38151962) é possível verificar que o recorrente morou no mesmo endereço do encaminhamento das faturas.
O recorrente em impugnação afirma de forma genérica que não reconhece o débito, que o presente caso não se trata de negativa de contrato e que não teria usufruído do valor questionado.
Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
Litigância de má-fé fundamentada e adequada aos autos, ante as especificidades alinhavadas, o conjunto probatório robusto e débito exigível. Sentença escorreita, com observância dos princípios constitucionais do processo.
As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal.
Exclusão da condenação solidária dos respectivos procuradores à pena de litigância de má-fé, por expressa dicção dos artigos 77, § 6o e 79, do Código de Processo Civil, sendo, pois, submetidos ao seu órgão de classe. Julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para extirpar a condenação de forma solidária ao causídico à litigância de má-fé.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JHEMERSON SOUZA ANJOS - CPF: 081.189.195-01 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020